Tribunal: TJSP
Processo: 1134361-69.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Hipótese do art. 31 da Lei no 9.656/98. Sentença de improcedência. Autora aposentada. Manutenção do plano de saúde coletivo. Admissibilidade. Incidência do artigo 31 da Lei no 9.656/98, que determina paridade de tratamento entre empregados ativos e inativos.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Hipótese do art. 31 da Lei no 9.656/98. Sentença de improcedência. Autora aposentada. Manutenção do plano de saúde coletivo. Admissibilidade. Incidência do artigo 31 da Lei no 9.656/98, que determina paridade de tratamento entre empregados ativos e inativos. Entendimento firmado pelo STJ por julgamento em regime de casos repetitivos, Tema 1.034. Sentença que merece modificação. Valores pagos a maior que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença. Inversão da sucumbência. Majoração dos honorários em observação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso provido.